Tribunal: TJSP
Processo: 1044462-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. A BASE DE CÁLCULO DO ITBI CORRESPONDE AO VALOR VENAL PARA FINS DE IPTU QUANDO SUPERIOR AO VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IMPROVIDA.
Segundo orientação adotada por larga maioria no 7o Grupo de Direito Público deste Tribunal, a base cálculo do ITBI corresponde ao maior de dois

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. A BASE DE CÁLCULO DO ITBI CORRESPONDE AO VALOR VENAL PARA FINS DE IPTU QUANDO SUPERIOR AO VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IMPROVIDA.
Segundo orientação adotada por larga maioria no 7o Grupo de Direito Público deste Tribunal, a base cálculo do ITBI corresponde ao maior de dois valores: o do negócio jurídico celebrado ou o venal do imóvel para fins de IPTU.